Tribunal: TJDFT
Processo: 0748442-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Processo : 0748442-09.2018.8.07.0016 DESPACHO O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do artigo 1o, caput, da Lei no 7.115/83. Todavia, verifico que a procuração[1] e a declaração de hipossuficiência[2] apresentadas encontram-se apócrifas. Assim, à apelante, para regularização processual e para instrução do presente recurso com a declaração de hipossuficiência firmada, devidamente subscrita, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 14 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]Id. 16347913 – p. 4. [2]Id. 16347913 – p. 5.